Tribunal: TJDFT
Processo: 0743386-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743386-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO ROBERTO DA SILVA BARROS AGRAVADO: D &amp; A MANUTENCAO E CONSTRUCAO INDUSTRIAL LTDA, E.A. ROCHA - FORTS ESCRITORIO IMOBILIARIO EIRELI - ME, GILBERTO KLEY SILVA, THALES GOMES DA SILVA, GUILHERME MORAES SILVA, JULIANA D ALMEIDA LOPES GARCIA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Mário Roberto da Silva Barros contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu a tutela de urgência antecipatória (proc. no 0712769-23.2020.8.07.0003, ID no 71567262, págs. 1-3). 2. O agravante não providenciou o recolhimento do preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na Primeira Instância. 3. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, o agravante foi intimado para apresentar documentos atualizados que evidenciasse a alegada hipossuficiência de renda (ID no 20121426), sob pena de revogação do benefício. Contudo, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 20459787). 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 6. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 7. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 8. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 9. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 10. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 11. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 12. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 13. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 14. O agravante foi intimado para apresentar documentos que comprovassem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, porém, deixou o prazo transcorrer sem manifestação. Logo, não se desincumbiu do ônus de comprovar que é hipossuficiente de renda, de modo que o eventual recolhimento do preparo possa prejudicar, de fato, a sua subsistência. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223168, 07192330920198070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Nos autos originários há documento demonstrando que no mês de junho de 2020 recebeu R$ 11.018,97 de rendimento bruto, que é bem superior à renda média da maioria das famílias brasileiras (ID no 71430162, pág. 3) 17. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 de renda total bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostraram presentes no caso. DISPOSITIVO 18. Revogo a gratuidade de justiça deferida ao agravante em razão da ausência de pressupostos fáticos e legais para a manutenção do benefício. 19. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o). 20. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 9 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO